Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0702837-83.2021.8.07.0000 Agravante: RAFAEL SOARES MOURA Agravado: MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO e JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RAFAEL SOARES MOURA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0736217-02.2018.8.07.0001 movida em desfavor de MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO e JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para, ao reconhecer excesso de execução, determinar que os honorários advocatícios sejam calculados com base na proporção de 40% sobre os 15% da condenação, bem como para afastar a cobrança da pena de multa fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante sua inexigibilidade por falta de intimação pessoal dos executados. Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por RAFAEL SOARES MOURA, em desfavor de MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO e JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO, partes qualificadas nos autos. A parte executada, JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, por ser hipossuficiente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, com fulcro no art. 525, §1o, III, V e §11, consoante a petição de ID no 60430160. Aduz a devedora excesso de execução nos seguintes termos: I) o acréscimo de parcelas, a título de pagamento pelo dano material, não incluídas na sentença; II) o equívoco quanto ao termo, pelo menos, dos juros moratórios, que devem ser computados da citação e não do vencimento; e III) a cobrança de percentual de honorários maior do que aqueles fixados na sentença e no acórdão. Ainda, alega a inexigibilidade das astreintes pela ausência de intimação pessoal dos devedores, bem como a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. Por fim, pugna pelo conhecimento e pelo provimento da presente impugnação na forma apresentada. Lado outro, o exequente refutou a impugnação oposta pela executada, ID no 63095477, argumentando a intempestividade da impugnação, considerando o transcurso superior a um ano para sua apresentação, informa mais o intuito manifestamente protelatório e requer majoração dos honorários de sucumbência e a condenação dos executados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e VI, do CPC. Finalmente, esclarece que impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer fixada é meramente aparente, tendo em vista que caso mesmo fosse interesse dos executados de transferirem o financiamento, teriam efetivado um empréstimo com qualquer instituição financeira e quitado a operação anterior. Isso daria o mesmo resultado prático. Requer, assim, a rejeição liminar da impugnação ou, subsidiariamente, sua total improcedência. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença e a controvérsia em questão cinge-se, preliminarmente, em analisar a tempestividade da defesa oferecida pela executada; se há excesso de execução e sobre a necessidade ou não da intimação pessoal dos devedores para pagamento de multa cominatória imposta na sentença que impôs obrigação de fazer e majorada segundo a Decisão de ID no 60220829. Decisão no Acórdão de ID 66938148, deu provimento parcial ao recurso, reduzindo o valor percentual da penhora mensal sobre rendimentos do executado Marcelo Souza Santos Montijo. A parte requerida apresentou proposta de acordo que foi rejeitada pelo credor. A BF Financeira indicou a possibilidade de modificação da pessoa que conste como devedor do financiamento. Esclareço cabe ao juiz aferir a conformidade da cobrança executiva ao crédito conferido pela sentença exequenda, coibindo eventual excesso de execução. Assim, admite-se o exame de eventual cobrança manifestamente contrária às disposições do título judicial ou da interpretação jurisprudencial vigente no cumprimento de sentença, ainda que haja intempestividade da impugnação. Semelhantemente é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a decisão sobre multa cominatória (astreintes) – aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução – não se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. Pode, portanto, ser revista pelo juiz a qualquer tempo, seja para afastar ou alterar o seu valor, mesmo depois do trânsito em julgado da sentença, não havendo que se falar, nesses casos, em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Aliás, o §11 do art. 525 do CPC possibilita que o executado impugne a execução mesmo após o término do prazo ordinariamente concedido para esse desiderato, quando relativa a atos posteriores, o que pode ser feito por simples petição, restando consolidado o cabimento da presente impugnação, sobretudo, porque a matéria ventilada aqui ainda não foi discutida e objeto de decisão judicial. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Em síntese, fixou-se no título executivo judicial: “1. DETERMINAR a expedição de oficio ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que procedam à transferência do veículo Jac J3, ano 2013, placa JJX-5353, Renavam 00553399004, bem como dos débitos e da pontuação das infrações de trânsito relacionadas ao veículo para o nome da segunda ré - Jéssica Maciel da Silva Montijo, desde 20/07/2016, respeitando-se a competência de cada órgão; 2. CONDENAR os réus no pagamento de R$ 4.144,40 [quatro mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos] ao autor, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser corrigida pelo índice INPC desde o desembolso de cada parcela e sofrer incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar da citação nestes autos [artigo 240 do Código de Processo Civil]; 3. REDUZIR, de ofício, a multa contratual prevista na cláusula segunda, parágrafo primeiro, fixando o seu limite máximo em R$ 15.000,00 [quinze mil reais] (...) 4. CONDENAR os réus na obrigação de transferir o financiamento do veículo Jac J3, ano 2013, placa JJX-5353, Renavam 00553399004, para os seus nomes, no prazo de 15 [quinze] dias, sob pena de nova multa diária de R$ 150,00 [cento e cinquenta reais], limitada a R$ 15.000,00 [quinze mil reais].” Adiante, em grau recursal, a apelação dos réus foi improvida e, por sua vez, a do autor-reconvinte foi dado provimento nos seguintes termos: “1. Condenar os réus no pagamento de R$ 6.631,07 (R$ 4.144,40 acrescidos de R$ 2.486,64) ao autor, a título de indenização por danos materiais, valor a ser corrigido pelo índice INPC desde o desembolso de cada parcela e sofrer incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c art. 161, §1o do CTN) a contar da citação nestes autos. 2. Em razão da sucumbência na reconvenção dos réus/reconvintes, condeno-os ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante o art. 85, §§ 8o e 11, do CPC; 3. Em face da sucumbência recursal dos réus, majoro exclusivamente os honorários por eles devidos para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” Destarte, a alegação do impugnante no sentido de que é devido apenas 5 (cinco) parcelas pagas pelo financiamento em relação à obrigação de pagar, não assiste razão nenhuma à executada. Ainda que na Sentença de primeiro grau tenha fixado o valor de R$ 4.144,40, referente a cinco parcelas, houve o provimento do recurso de Apelação interposto pelo autor e condenando os réus ao pagamento do valor de R$ 6.631,07 (R$ 4.144,40 acrescidos de R$ 2.486,64), isto é, a cobrança de 8 (oito) parcelas do financiamento. Os juros devem iniciar a partir da citação e não do vencimento do título, nos termos do Acórdão de ID no 26554518. Por outro lado, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação deve respeitar a proporção fixada na Sentença, logo, é correto o percentual 40% em cima do montante a ser ressarcido pelos réus, relativamente ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios. DAS ASTREINTES É notório que a multa por descumprimento da obrigação – astreintes – é medida coercitiva que deve ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer estabelecida em determinação judicial. Consequentemente, o objetivo da fixação da multa diária, para o caso de descumprimento da determinação judicial, não é compelir a parte a pagar o respectivo valor, mas a cumprir a obrigação na forma específica. Trata-se de instrumento destinado a induzir o réu a cumprir o mandado e não tem caráter ressarcitório ou compensatório. Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência trilham o entendimento de que a intimação pessoal do devedor se faz necessária para que seja inequívoca a sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta, eis que o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento. Sendo assim, em que pese a possibilidade de execução do valor cumulado, em caso de descumprimento, impõe-se a comprovação da intimação pessoal do devedor, e não apenas de seu patrono, de modo a demonstrar a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação, legitimando a cobrança das astreintes. Delineado o contexto jurídico para cobrança das astreintes, cumpre ressaltar que a Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”, não teve sua aplicação afastada pela edição do Código de Processo Civil de 2015. Em verdade, a regra geral para intimação dos atos judiciais –por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome do patrono da parte – não foi alterada pela nova sistemática processual, sendo idêntica àquela prevista no CPC/1973, em vigência quando a Súmula n. 410 do STJ foi editada. Entretanto, tendo em vista o interesse do credor de que o bem da vida buscado seja alcançado, isto é, que a obrigação de fazer seja cumprida, a intimação pessoal se faz essencial. Ademais, caso a ré comprove, posteriormente, a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação ou a situação excepcional que pela extensão de danos e avarias demonstre ser o referido prazo insuficiente, as astreintes poderão ser objeto de nova análise. Isso porque o entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Deste modo, é possível a rediscussão das astreintes em qualquer momento processual, haja vista a multa cominatória ser apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprida posteriormente. Nas espécie, em tese, apenas o advogado dos executados tomou ciência da obrigação de fazer fixada na Sentença, e majorada com a Decisão de ID no, que determinou a transferência do financiamento do veículo JAC J3, ano 2013, Placa JJX – 5353, para o nome dos réus, sob pena de pagamento de multa, por meio da intimação eletrônica via PJe. A condenação de fazer foi confirmada pelo julgamento do apelos interposto pelo autor e pelos réus. Após o trânsito em julgado, contudo, não houve intimação pessoal dos executados para o adimplemento da obrigação. Desse modo, ausente intimação pessoal das partes executadas para cumprimento da obrigação desde a época da prolação da Sentença e posteriormente quando foi majorada, resultam a inexigibilidade das astreintes. O arbitramento das astreintes deve funcionar pro futuro, como indução do comportamento pretendido, e não como sanção para um ato já praticado (AgRg no AREsp 523.159/DF). Para a incidência da multa diária por descumprimento da ordem judicial, mister se faz a intimação pessoal da parte responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer, segundo orientação sumular supra especificada. Ressalto, por oportuno, que os juízes e os tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, consoante preceitua a regra descrita no art. 927, inciso IV do Código de Processo Civil, independentemente de provocação das partes. Nesse sentido é decisões do STJ, vejamos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (Informativo n. 643. EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19-12-2018, DJe 07-3-2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. TEMA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO. SÚMULA No 410 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. Questões afetas à fixação e exigibilidade da multa cominatória são de ordem pública e, por isso, não se sujeitam a preclusão. 4. Nos termos da Súmula no 410 do STJ, A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1737829/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4-5-2020, DJe 7-5-2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado n. 410 da Súmula do STJ). [...] (AgInt no AREsp 1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30-3-2020, DJe 1-4-2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). (AgInt no AREsp 1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5-3-2020, DJe 17-3-2020) E também do E. TJDFT: APELAÇÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E COISA JULGADA. REJEITADAS. DÍVIDA. PROTESTO INDEVIDO. ACORDO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. TU QUOQUE. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RETIDADA DO GRAVAME. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR RAZOÁVEL. COERÇÃO CONFIGURADA. (...) 7. A multa diária (astreintes) não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. 8. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. 9. A intimação pessoal da instituição financeira é indispensável para que seja passível de cobrança eventual incidência da multa diária fixada na sentença. Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. 10. A petição inicial deduz três pedidos principais, logo o decaimento de um deles, considerando sua expressividade econômica, deve obedecer à regra da proporcionalidade dos honorários advocatícios. Art. 86 do Código de Processo Civil. 11. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1296745, 07033638120208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS NA SENTENÇA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A multa por descumprimento da obrigação - ou astreintes - é medida coercitiva que deve ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer estabelecida em determinação judicial. 2. A doutrina e a Jurisprudência trilham o entendimento de que a intimação pessoal do devedor se faz necessária para que seja inequívoca a sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta, uma vez que o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento. 3. A regra geral para intimação dos atos judiciais - por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome do patrono da parte - não foi alterada pela nova sistemática processual, sendo idêntica àquela prevista no CPC/1973, em vigência quando a Súmula n. 410 do STJ foi editada. 4. Hipótese em que demonstrada a intimação pessoal da parte da decisão proferida em agravo de instrumento que fixou as astreintes. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1269033, 07205134620188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. (Informativo n. 643. STJ. EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, julgado em 19-12-2018, DJe 07-3-2019). Sendo assim, tendo em vista que a prévia intimação pessoal do devedor se caracteriza como condição necessária para realização da cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, é imperativo o reconhecimento da inexigibilidade dos valores postulados pelo exequente a título de astreintes. DOS PEDIDOS DO EXEQUENTE Transparece não haver qualquer fundamento jurídico nos pedidos do exequente de majoração de honorários dentro do curso do cumprimento de sentença. Bem como de condenação em litigância de má fé, pelo fato de a executada apresentar impugnação intempestiva. A aplicação de regras e cláusulas abertas, como as da majoração de honorários e de condenação em litigância de má-fé, exige maior desenvolvimento argumentativo e fático por parte do postulante, não bastando a mera citação de previsão legal. Deve-se demonstrar situação inovadora, extraordinária, diferente ao comum das milhares de ações em curso na Justiça. Contudo, tal não ocorreu nos autos. Assim, indefiro tais pleitos. DISPOSITIVO Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a impugnação apresentada no cumprimento de sentença para que os honorários advocatícios sejam calculados com base na proporção de 40% sobre os 15% da condenação, bem como para afastar a cobrança da pena de multa fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante sua inexigibilidade por falta de intimação pessoal dos executados. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a intempestividade da petição (de mais de um ano) e os acolhimentos decorreram de questões de ordem pública. Intimem-se. Sem prejuízo, expeça-se Alvará de Transferência de toda quantia depositada judicial, IDs no 78981845 e 78981847, em favor do exequente. Oficie-se à BV financeira S/A determinando a transferência do financiamento do veículo Jac J3, ano 2013, placa JJX-5353, Renavam 00553399004, para o nome dos executados. Devendo anexar ao ofício todos os documentos e dados elencados no ID no 74691502. Ao autor para apresentar os novos cálculos nos termos da Sentença, Acórdão e desta Decisão, no prazo de 15 dias. *documento datado e assinado eletronicamente” (ID 78816835). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada com atraso de 1 ano e três meses. Argumenta que o excesso de execução não configura matéria de ordem pública. Sustenta que nem mesmo situações mais graves, como crédito devido pela Fazenda Pública e alegação de bem de família são suficientes para suplantar a intempestividade da impugnação. Aduz que o precedente utilizado pelo magistrado para afastar a totalidade da multa (R$ 30.000,00) é inaplicável, pois apenas a intimação dos atos judiciais depende de intimação pessoal, ao passo que R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referem-se à clausula penal moratória. Afirma que a multa pelo não cumprimento da obrigação de transferir a propriedade do veículo e do financiamento foi prorrogada ao teto de R$15.000,00 e que, face à persistência da omissão dos executados, nova decisão judicial majorou a multa ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 22808036). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator